Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-33.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONTROVÉRSIA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FINANCEIRO DO GENITOR. NÃO APRECIADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ação de alimentos, é necessário averiguar acerca das necessidades do alimentando e da possibilidade do alimentante, de modo que a fixação da prestação alimentícia deve ser norteada pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, conforme disposto no artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Em sendo verificada a existência de indícios de que o alimentante percebe renda adicional em decorrência de trabalho desenvolvido de forma autônoma, conclui-se que, com o julgamento antecipado do mérito, a dimensão da real capacidade contributiva do apelado não foi devidamente aferida nos autos.
3. Não obstante o juízo a quo haja sido devidamente provocado para decidir acerca da quebra do sigilo fiscal e bancário do alimentando, tal pedido não fora apreciado. 3.1. Considerando que a averiguação da real capacidade contributiva do genitor é fundamental para o bom desenlace da controvérsia processual, a ausência de apreciação do pleito de quebra do sigilo financeiro do alimentante é capaz de causar ofensa ao contraditório e ampla defesa dos apelantes.
4. Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a r. sentença, permitindo-se a devida instrução do feito, especialmente no que toca à quebra do sigilo das informações bancárias do apelado, crucial ao deslinde da controvérsia, sobretudo em razão da aventada possibilidade de que ele obtém renda extra em razão do exercício de atividade autônoma.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.